Tribunal: TJDFT
Processo: 0750516-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. GRATUITO. PÚBLICO. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS No 4.317/2009 E 566/1993. DOENÇA INCAPACITANTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PREENCHIDOS. DEFICIÊNCIA E RENDA. CONFIGURADAS.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. O benefício de gratuidade no transporte público, conhecido como Passe Livre, componente da política distrital para integração de pessoas com deficiência, está previsto no artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 e no artigo 1o da Lei Distrital no 566/1993.
3. Os requisitos exigidos para concessão do cartão do passe livre, previstos na Lei Distrital no 566/1993, sobretudo o rol das doenças incapacitantes deve ser interpretados de forma sistemática, teleológica e não taxativa, sob pena de esvaziar-se, por completo, sua normatividade.
4. Demonstrado que a pessoa é portadora de deficiências físicas, mentais ou sensoriais graves e que possui renda per capita de até 3 (três) salários mínimos deve-lhe ser assegurado o direito de gratuidade, no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal, ainda que em antecipação da tutela vindicada, a qual poderá ser confirmada ou não quando do julgamento do mérito da demanda, após a necessária instrução do feito, inclusive, com a realização de perícia médica.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.